Tribunal: TJMT
Processo: 0002839-95.2019.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos etc.
Reitere-se a ordem para que o Juízo de Primeiro Grau cumpra, no prazo de 48h, as determinações outrora requisitadas, consignando que, apesar da Secretaria ter se diligenciado em requerer, por três vezes, o cumprimento da ordem, a fim de aguardar o envio da mídia digital, via malote, até o momento não foram cumpridas.
Saliente-se que, nova inobservância ao comando judicial implicará na comunicação à Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal do comportamento do Magistrado, nos termos do art. 266, do COJE (Lei estadual no. 4964/85).
Requisite-se, ainda, que apresente justificativa pelo descumprimento da medida expressamente determinada.
Encaminhe-se cópia do despacho anterior, bem como dos comprovantes dos malotes digitais e e-mails enviados.
Certificado o cumprimento integral das determinações alhures, abra-se nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator